Tribunal: STF
Processo: ARE 767568
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. Ofensa à coisa julgada. 3. Matéria surgida nas instâncias ordinárias. Falta de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao especial. Preclusão da questão constitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.